Tribunal: TJDFT
Processo: 0732562-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732562-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE KRUKLIS AGRAVADO: NOBLE CIRCLE INVESTMENTS LIMITED D E S P A C H O O advogado da agravante informa no documento de ID 31905446 a renúncia aos poderes a ele conferidos. Por meio do despacho de ID 31952391 determinei que fosse comprovada a inequívoca ciência da recorrente quanto ao ato. Em seguida, foi protocolada petição colacionando print de conversa do whatsapp na qual a recorrente declara ter ciência da renúncia “nos processos descritos abaixo”. Ocorre que o presente processo não se encontra entre os relacionados no referido documento. Dessa forma, a notificação da recorrente permanece sem comprovação. Concedo, pois, nova oportunidade ao causídico para atender o contido no anterior despacho. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator